Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728804-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Nada a prover, por ora, quanto ao pedido de reapreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão de fato novo informado pela parte agravante, consistente na prolação de decisão monocrática no AREsp no 2648589/DF pelo e. Ministro Marco Buzzi, e posterior decurso do prazo recursal em face daquela decisão (ID 77818238 e 78867934). As alegações serão enfrentadas oportunamente, no julgamento mérito recursal pelo órgão colegiado. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator